Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002202-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUSIMAR MORENO DE SOUSA - CPF: 568.298.331-91 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1002202-73.2025.8.11.0001.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente:
LUSIMAR MORENO DE SOUSA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 02/2021 E 12/2023. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES ANTERIORES. NOVO VÍNCULO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. A reclamante requer a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade da contratação e condenação do reclamado ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos temporários celebrados de forma sucessiva pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer o direito ao recolhimento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade dos contratos temporários de professor, celebrados entre 02/2021 e 12/2023, decorre da sucessiva renovação dos vínculos, desvirtuando a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, e pela Lei Complementar Estadual no 600/2017
.

O princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração dos contratos, tornando inaplicáveis as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

Constatado lapso temporal superior a seis meses entre contratações anteriores, resta caracterizado novo vínculo com a Administração Pública, respeitando-se o prazo máximo previsto pela legislação para o vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS
.

O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

A configuração de novo vínculo com a Administração Pública ocorre quando há lapso temporal superior a seis meses entre contratações temporárias, respeitado o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao vínculo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, I e II; Lei Compl. Estadual no 600/2017, art. 11, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 466; STF, RE 765.320 (Tema 916); TJMT, Conclusão no 17; TJMT, Recurso Inominado no 1013001-09.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJE 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão proferida no ID 297249442, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que firmou sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, extrapolando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, afirma fazer jus à declaração da nulidade da contratação, bem como ao recebimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes a todo o período laborado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que apenas se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (como saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não ocorre no presente caso
. Assim, não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou
fichas financeiras
(IDs 297249427/ 297249431), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professora
junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
02/2019 a 11/2019, 01/2020 (rescisão), 07/2020 a 08/2020 (rescisão), 02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022 e 03/2023 a 12/2023.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 17
, nos seguintes termos:
“
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FICHA FINANCEIRA COMO PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRE COM CLAREZA OS PERÍODOS DE TRABALHO
.” (Destaquei).

Nesse contexto,
a Lei Complementar Estadual no
600/2017
, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
.

Contudo, no presente caso,
verifica-se que, no ano de 2020, ocorreram duas rescisões contratuais entre as partes, com lapsos temporais superiores a seis meses entre os períodos efetivamente trabalhados: entre a primeira contratação (encerrada em 11/2019) e a segunda (iniciada em 07/2020); bem como entre a segunda (finalizada em 07/2020) e a terceira contratação (iniciada em 02/2021)
,
o que caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante
.

Não obstante, desconsiderando o intervalo temporal supramencionado, observa-se que os períodos compreendidos entre as contratações realizadas de
02/2021
a
12/2023
totalizam
35 (trinta e cinco) meses
,
levando-se em conta o período de férias escolares
, o que
excede o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para renovação de contratações temporárias previsto na legislação aplicável
.

Portanto, restou
demonstrada
a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrida,
descaracterizando a situação emergencial
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
”
(grifei)
.

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de
02/2021
a
12/2023
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (TJMT – N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)
(Grifei)

Nesse cenário, a parte autora cumpriu com o ônus de comprovação do fato constitutivo de seu direito, ao juntar aos autos as fichas financeiras que evidenciam a contratação temporária e os períodos efetivamente trabalhados, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, o reclamado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para reformar a sentença proferida pelo Juízo singular,
declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, exclusivamente no período de 02/2021 a 12/2023
, e condenando o recorrido ao pagamento dos
valores correspondentes
, e não prescritos,
a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
, incidentes sobre a remuneração bruta da reclamante
,
com a devida dedução das verbas eventualmente já adimplidas
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021,
observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública
.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025